Tribunal: TJDFT
Processo: 0729354-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729354-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Antonio Andrade Porto contra decisão do juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 163457880 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Marcelo de Carvalho Pinto da Luz em desfavor de Pedro Antônio Andrade Porto e Anna Cecilia Andrade Porto, processo n 0709624-67.2017.8.07.0001, indeferiu a impugnação apresentada pelo ora agravante. No caso, há necessidade de regularização da representação processual, pois, tão logo interposto o presente agravo de instrumento, com a peça subscrita pela advogada Danielle Rodrigues Vilarins, esta e as demais causídicas a quem foram outorgados poderes para representar o agravante, Dras. Larissa Vilarins Lacerda e Michelle Vilarins de Siqueira, renunciaram ao mandato (Id 49208798). O art. 112 do CPC dispõe que “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor” (grifo nosso). Nesse sentido, as advogadas habilitadas, no ato de renúncia, salientaram: Registra-se que a renúncia ora formulada foi devidamente comunicada ao constituinte, na forma prevista no § 1o, do art. 112, do normativo acima referido, tanto mediante mensagem eletrônica (e-mail) como por whatsapp (documentos anexos). Importante esclarecer, ainda, que em que pese o presente Agravo de Instrumento ter sido protocolado nesta mesma data, as Renunciantes estavam apenas cumprindo o que determina o §1o do artigo 112 do CPC, em razão de haver prazo aberto, que deveria ser cumprido. Em que pese terem alegado que o agravante foi comunicado da renúncia de Id 49208798, as causídicas não demonstraram, seja nesta sede, seja na instância de origem, efetiva ciência do representado. Desse modo, DETERMINO a intimação das advogadas para comprovarem, no prazo de 5 (cinco) dias, a ciência do agravante em relação à renúncia comunicada ao Id 49208798. Sem prejuízo, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se. Intime-se. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora